Tribunal: TJBA
Processo: 8069582-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069582-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO SOUZA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, INGRID THAIS DOS ANJOS LEAO, Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, INGRID THAIS DOS ANJOS LEAO

ACORDÃO

Ementa:
direito do consumidor e processual civil. Apelações cíveis. Contrato de consórcio. Promessa de contemplação imediata. Propaganda enganosa. Vício de consentimento por dolo. Anulação contratual. Restituição integral e imediata dos valores pagos. Danos morais. Majoração. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Valor da condenação. Recurso da ré
não
provido. Recurso do autor parcialmente provido.

I – Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que anulou contrato de consórcio por vício de consentimento, determinou a restituição imediata e integral de R$ 20.694,84 e fixou danos morais em R$ 5.000,00, buscando a ré a reforma integral do julgado e a autora a majoração da indenização e dos honorários.

II –
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação da parte ré deve ser conhecida, diante da preliminar de ofensa à dialeticidade; (ii) estabelecer se houve promessa de contemplação imediata apta a configurar propaganda enganosa, dolo e vício de consentimento na contratação de consórcio; (iii) determinar se a anulação do contrato impõe a restituição imediata e integral dos valores pagos, ou se deve ser aplicada a sistemática de devolução diferida prevista na Lei nº 11.795/2008 e no Tema 312 do STJ; (iv) definir se a indenização por danos morais e a base de cálculo dos honorários advocatícios devem ser majoradas.

III – Razões de decidir

3.O recurso da parte ré impugna suficientemente os fundamentos da sentença, havendo correlação lógica entre a decisão recorrida e a pretensão recursal, em observância ao art. 1.010, II e III, do CPC e à primazia do julgamento de mérito.

4.A contestação apresentada por um dos litisconsortes afasta a presunção absoluta de veracidade decorrente da revelia da corré, nos termos do art. 345, I, do CPC, mas a revelia pode atuar como elemento indiciário quando somada ao conjunto probatório.

5.A administradora de consórcio responde objetiva e solidariamente pelos atos de seus prepostos e representantes autônomos que integram a cadeia de fornecimento, com fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34 do CDC.

6.A prova emprestada oriunda da Ação Civil Pública nº 8119054-05.2020.8.05.0001, ajuizada pelo Ministério Público da Bahia contra a mesma cooperativa, evidencia
modus operandi
sistêmico de captação de clientes mediante oferta enganosa e omissão dolosa sobre o funcionamento do sistema de consórcios, conferindo verossimilhança à narrativa autoral.

7.A promessa verbal de contemplação célere, quando demonstrada pelo contexto fático e pela verossimilhança das alegações, configura propaganda enganosa, nos termos do art. 37, § 1º, do CDC, e vicia a manifestação de vontade do consumidor, tornando o negócio jurídico anulável com base nos arts. 145 e 171, II, do Código Civil.

8.O áudio de pós-venda e as cláusulas contratuais que negam a venda de cotas contempladas não afastam o vício de consentimento quando o conjunto probatório indica que tais expedientes funcionam como mecanismos formais de proteção da administradora contra futuras reclamações.

9.A boa-fé objetiva impõe deveres de transparência e lealdade na fase pré-contratual e contratual, de modo que a oferta de consórcio como se fosse financiamento com data certa de entrega viola o art. 422 do Código Civil.

10.A sistemática de devolução diferida prevista na Lei nº 11.795/2008 e no Tema 312 do STJ aplica-se às hipóteses de desistência voluntária ou exclusão por inadimplemento de consorciado vinculado a contrato válido, não incidindo quando o negócio é anulado por dolo, propaganda enganosa e culpa exclusiva da fornecedora.

11.A anulação do contrato por vício de consentimento produz efeitos ex tunc e impõe a restituição das partes ao
status quo ante
, nos termos do art. 182 do Código Civil, com devolução integral e imediata dos valores pagos.

12.A retenção de taxa de administração, prêmio de seguro ou cláusula penal em contrato anulado por dolo da própria fornecedora configura enriquecimento sem causa e premia a conduta ilícita praticada contra o consumidor.

13.O dano moral decorre da indução dolosa do consumidor em erro, da frustração de legítima expectativa de aquisição de bens essenciais à sua atividade profissional e do desembolso de economias com base em promessa inverídica, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

14.A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 não atende satisfatoriamente às finalidades reparatória e pedagógica da condenação, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e parâmetros adotados em casos análogos.

15.A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor da condenação, composto pela restituição dos valores pagos e pela indenização moral, pois esse é o proveito econômico efetivo obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

16.O desprovimento do recurso da parte ré autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

17.Recurso de apelação da parte ré não provido. Recurso de apelação do autor provido em parte, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação simultâneos n°
8069582-35.2020.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
LEANDRO SOUZA ARAUJO
e
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré, nos termos do voto do Relator.